Tribunal: TJDFT
Processo: 0746636-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746636-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: ROGERIO SPINDOLA MARIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por ANTONIO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 174069751 do processo no 0709459-83.2018.8.07.0001) que não concedeu efeito suspensivo a embargos à execução. Constatado que a parte, ao instruir o recurso acompanhado apenas do comprovante de pagamento do preparo recursal, mas sem a respectiva guia de custas, esta Relatoria determinou, no despacho de ID 53041394, o pagamento da referida despesa no valor correspondente ao dobro, na forma do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Regularmente intimado, o agravante apresenta a petição de ID 53282779 e seguintes, sem, no entanto, realizar a demonstração do recolhimento do preparo na forma determinada anteriormente, a saber, junta guia de custas e comprova o pagamento do preparo recursal na forma simples. Retornaram os autos conclusos. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, acaso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. No presente caso, a parte agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, não realizou tal pedido em suas razões recursais e não recolheu o preparo do recurso nos moldes legalmente previstos (em dobro), porquanto o caso à baila atrai, sem sombra de dúvida, a normatividade contida no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) Consoante a literalidade da norma acima, a parte recorrente deverá comprovar no ato de interposição do recurso o respectivo preparo, compreendido na apresentação da guia de custas acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, sob pena de deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo com a respectiva guia de custas no ato da interposição do recurso, deve ser o recorrente intimado para comprovar o recolhimento em dobro, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC, sendo, ademais, vedada a complementação (§ 5o do mesmo dispositivo legal). Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo em momento diverso do da interposição do recurso correlacionado, o agravante não comprovou o pagamento do preparo na forma dobrada – apenas na forma simples –, ensejando, com isso, a deserção da presente pretensão reformatória. A propósito, a juntada posterior tão somente da guia de custas referente ao de recolhimento do preparo na forma simples não supre a obrigação legal cominada expressamente ao recorrente pela norma processual e especificada de maneira clara no despacho de ID 53041394. Vê-se, portanto, que o agravante não se atentou para o enunciado do art. 1.007, § 4o, do CPC, que trata de recolhimento não concomitante à interposição do recurso, que, a fim de se evitar a deserção do recurso, oportunizando à parte recorrente realizá-lo em momento posterior, mas na forma dobrada. Frise-se que, no caso em exame, o recolhimento do preparo deveria ter ocorrido em dobro. Como a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e, mesmo sendo-lhe facultada a oportunidade, realizou-o na forma simples, deixando de recolhê-lo em dobro, conforme determina o § 4o do art. 1.007 do CPC, expressamente mencionado no despacho de ID 53041394, o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal, neste caso em análise, resta desatendido, dando ensejo à deserção recursal. Confira-se, nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal sobre o tema, cujas razões de decidir a seguir sumariadas nas ementas colacionadas, mutatis mutandis, também integram os fundamentos desta decisão monocrática: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I - Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, o Banco-apelante não cumpriu tempestivamente a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1353767, 07051407820198070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. A despeito de o Agravante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), limitou-se ele a juntar aos autos guia de recolhimento que nem mesmo correspondia ao comprovante de pagamento colacionado aos autos, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento. (Acórdão 1358711, 07156980420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. EMBARGOS. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO. GUIA DE CUSTAS. PREPARO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO. DESERÇÃO. 1. É entendimento assente neste Tribunal de que o comprovante de pagamento deve ser apresentado com a sua correspondente guia de custas. Esta formalidade é necessária porque permite verificar se a quitação destinou-se efetivamente ao recurso interposto, de modo que sua ausência acarreta a deserção. Precedentes. 2. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1348598, 07027945320208070010, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. A apresentação de comprovante de pagamento sem a guia de custas não satisfaz o pressuposto formal de admissibilidade do recurso, porque não permite verificar se a quitação destinou-se à apelação interposta. 3. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC, não sendo suficiente apresentar posteriormente a guia de custas não apresentada no momento oportuno. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1299232, 07280803120188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIOS NO SISTEMA PROCESSUAL. COEXISTÊNCIA. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção recursal, uma vez que a agravante não cumpriu a determinação do recolhimento do preparo em dobro. 2. Segundo o art. 1.007, § 5o, do CPC, é vedada a complementação, se houver a insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do § 4o, do mesmo dispositivo, como se apresenta o caso dos autos, não se aplicando princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) por configurar interpretação contra legem. (...) 4. Inexistente ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da instrumentalidade das formas e da cooperação, os quais foram ponderados pelo legislador no momento da elaboração da norma proibitiva inserta no art. 1.007, § 5o, do CPC, homenageando princípios coexistentes no sistema processual, tais como a celeridade processual e a segurança jurídica. (...) (Acórdão 1256720, 07172507220198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Impõe a lei forma rígida ao ato de recorrer. Ausentes, assim, quaisquer dos pressupostos de admissibilidade, inviável o conhecimento do recurso. 2. Deixando o recorrente de juntar a guia de preparo devidamente paga no ato de interposição do recurso, determina o art. 1007, §4o, do CPC/15 o recolhimento em dobro do valor. O descumprimento de tal imposição legal leva a inadmissibilidade do recurso diante da deserção. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 989106, 20150410040583APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 736/791) – grifo nosso Nesse passo, apura-se a existência de óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, porquanto não comprovado o pagamento do preparo na forma na forma dobrada, mesmo tendo sido oportunizada possibilidade para tanto, o que atesta a deserção do recurso interposto. Desse modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo não recolhido nos moldes legalmente previstos, mesmo após concedido o prazo legalmente previsto para fazê-lo, na forma dobrada, forçoso concluir que o recurso se encontra deserto, e, portanto, não comporta conhecimento. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, à inteligência do disposto no art. 1.007, § 4o c/c o art. 932, III, todos do CPC. Nada mais havendo, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator